Tribunal: TJSP
Processo: 1012132-65.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – DESERÇÃO VERIFICADA – A deserção do apelo interposto é medida de rigor a ser adotada, uma vez que não se regularizou o recolhimento do preparo recursal, ainda que intimada a parte nesta Instância para tanto - RECURSO NÃO CONHECIDO.